Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-34.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003903-34.2020.8.11.0037
Vistos etc.
A empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos em face de Mauro Doniseti Silverio Rodrigues.
Intimada para comprovar a vulnerabilidade financeira para pagar o preparo, a Apelante compareceu no ID 92024465 e juntou documentos. Asseverou ser de conhecimento notório que, em 08/04/2020, formulou pedido de Recuperação Judicial nos Autos no 1001969-41.2020.8.11.0037 e que, apesar de o Juiz a quo ter indeferido o pleito, interpôs recurso para este Tribunal, estando pendente de julgamento meritório.
Arguiu que, com o indeferimento do pedido recuperacional, todos os credores, incluindo o Apelado, ajuizaram ações requestando o recebimento de seus créditos que, somados, ultrapassam a casa dos 200 milhões de reais.
Assevera que a totalidade dos seus bens foi penhorada e arrestada, estando na fase de expropriação. Juntou a cópia de 03 (três) matrículas imobiliárias. Além disso, arguiu que inexistência de saldo em conta corrente/poupança, bem como possui 49 (quarenta e nove) registros no SPC, 46 (quarenta e seis) registros na Serasa e 100 (cem) protestos.
Disse que não está conseguindo operar, razão porque o faturamento dos últimos 05 (cinco) meses foi zero, potencializando ainda mais a incapacidade financeira momentânea. Sustenta que foi prolatada a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios também fossem alcançados.
Por fim, citou que foi agraciada com o benefício da gratuidade em outras nove demandas.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
É certo, também, que tal benefício não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.
O Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, já se posicionou no sentido de que “[...] Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002, P, DJ de 20-9-2002).
Como se vê, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa jurídica, além de declarar não ter condições de custear as custas e despesas do processo, comprovar cabalmente esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, deixando clarividente a ameaça de suas atividades caso tenha que dispor da verba para ter acesso à Justiça.
Neste caso, a postulante à gratuidade da justiça é a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, inscrita no CNPJ 10.671-911/0002-85, e que atua no ramo de comércio atacadista e exportação de cereais, além de armazéns gerais, agenciamento de cargas, corretora de contratos de mercadorias e atividades de consultoria de gestão empresarial, conforme códigos de descrição relacionados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inscrita na Receita Federal.
E, como prova da sua vulnerabilidade, a Apelante juntou a Certidão no 5753499, emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, na qual informa a existência de inúmeras ações em face da empresa Pereira & Parra Pereira Ltda. (CNPJ 10.671.911/0001-02). Isto é, a Apelante tenta demonstrar a sua incapacidade financeira com base dados de outra empresa, o que não se pode admitir, pois o direito ao benefício é personalíssimo.
Além disso, apresentou planilha elaborada unilateralmente relacionando o trâmite de 141 (cento e quarenta e um) processos, sendo que a Apelante é parte em apenas alguns deles, pois há demandas em que a parte é a empresa Pereira & Parra Pereira Ltda., bem como existem outras ações em que a figuram como demandantes pessoas físicas, provavelmente os sócios desta.
Quanto à tese de que a totalidade dos seus bens foi penhorada e arrestada, estando na fase de expropriação, não há como atribuir total veracidade a esta assertiva, à míngua de juntada da Declaração do Imposto de Renda que pudesse corroborar que a Apelante possui, em todo o seu patrimônio, apenas os 03 (três) imóveis matriculados sob os números 7.553 e 11.553 do CRI de Primavera do Leste, e número 12.336 do CRI de Sorriso.
Quanto aos extratos de conta corrente de 03 (três) Bancos diferentes, extrato de SPC e Serasa, tais negativações e falta de saldo positivo na conta, por si só, não é capaz de demonstrar a incapacidade financeira da Apelante.
Relativamente ao Extrato no SISBAjud, novamente, refere-se à empresa Pereira & Parra Pereira Ltda. (CNPJ 10.671.911/0001-02), e seus sócios, não havendo provas de correlação com a pessoa jurídica que apelou da sentença nestes autos.
Diante disso, não há alternativa senão indeferir o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora